Tribunal: STF
Processo: RE 108865
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE OS DISPOSITIVOS,
DADOS COMO VIOLADOS, NÃO SÓ DEIXARAM DE SER VENTILADOS PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, COMO NÃO CORRESPONDEM A COLOCAÇÃO ATRIBUIDA, AO LITIGIO,
PELOS PROPRIOS AUTORES, ORA RECORRENTES (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA N. 291).